Tribunal: TJDFT
Processo: 0004737-04.2015.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE DOS CRIMES RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA NÃO RECONHECIDA. TESE ABSOLUTÓRIA POSSUI AMPARO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita em relação à alínea do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocada no termo de apelação.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.
3. Quando a decisão soberana dos jurados acolhe uma das vertentes probatórias constantes dos autos, absolvendo o réu dos crimes dolosos contra a vida que lhe foram imputados pela acusação, não se cogita de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
4. Apelo conhecido e não provido.